Tribunal: TJMT
Processo: 0000005-24.1995.8.11.0096
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000005-24.1995.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (REPRESENTANTE), Z.A.LORENA - CNPJ: 03.193.950/0001-78 (APELADO), GESSICA LORCA STRAPAZZON - CPF: 040.080.271-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO -

PRECLUSÃO DA INSURGÊNCIA RECURSAL – NÃO COMBATIDA QUANDO INTIMADA PELO JUÍZO
A QUO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que a exequente foi intimada para se manifestar sobre o pagamento do débito executado, bem como requerer o que entendesse de direito e não o fez, operou-se no caso concreto a preclusão temporal, o que implica na manutenção da sentença nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Comarca de Itaúba/
MT, que extinguiu, com resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal no
0000005-24.1995.8.11.0096

(Código no 7528)
ajuizada pelo apelante em desfavor de
Z.A. LORENA
, em face da satisfação da obrigação.

Nas razões recursais, aduz que não houve a quitação integral da dívida, sob o fundamento de que o valor bloqueado era inferior ao do débito e por isso há um saldo remanescente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e via de consequência, a retomada do trâmite regular do executivo fiscal.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que extinguiu a Ação de Execução Fiscal no
0000005-24.1995.8.11.0096

(Código no 7528)
ajuizada, em 07/08/1995, pelo apelante em desfavor do
Z.A.LORENA
, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA no 000545/1994.

Em 14/08/1995, ao receber a inicial o Juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (fl. 02), que restou inexitosa conforme certidão datada de 04/10/1995 (fl. 07).

Em 27/05/1996, a Fazenda Pública requereu a citação da executada e de seu sócio Zauri Antônio Larena (fl.09), que foi realizada em 14/08/1996 (fl. 11).

Em 20/08/2003, a exequente pediu o cumprimento do mandado de citação e penhora o sócio da devedora (fl. 48), que foi deferido em 20/11/2003 (fl. 61), que foi infrutífero em 17/02/2004 (fl.64).

Em 30/06/2005, a Fazenda Pública solicitou a citação postal do sócio da executada (fl. 75), que foi deferida em 19/07/2005 (fl. 77), mas o devedor não localizado conforme AR devolvido em 07/06/2006 (fl. 79).

Em 31/10/2006, a exequente requereu a penhora online (fls. 83/85), que foi realizada parcialmente em 21/08/2008, uma vez que o valor executado era de R$ 6.906,46 (seis mil, novecentos e seis reais e quarenta seis centavos) e o bloqueado foi de R$ 6.097,93 (seis mil e noventa e sete reais e noventa e três centavos) (fl. 110).

Instada a se manifestar, em 22/11/2016, a Fazenda Pública solicitou a transferência do valor bloqueado (fl. 142) e em 20/02/2017, o Juízo
a quo
determinou a expedição do alvará (fl. 143).

Em 26/05/2017 foi realizado o levantamento do valor de R$ 11.094,80 (onze mil e noventa e quatro reais e oitenta centavos) (fl. 146).

Ante a expedição do alvará, o Juízo
a quo
, em 20/02/2018, extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Em síntese, aduz a Fazenda Pública que não houve o pagamento integral do débito executado e por isso requerer a reforma da sentença, para a cobrança do saldo devedor remanescente que entende ser devido.

Concordo com o entendimento esposado pela exequente, no entanto, da análise dos autos extrai-se que, foi intimada pelo Juízo
a quo
para que requeresse o que de direito e não o fez.

Quando se manifestou requereu apenas a transferência do valor bloqueado e em nenhum momento falou de restrição parcial e seguimento da execução para cobrança do saldo remanescente.

Assim conclui-se que exequente já tinha plena ciência do valor pago e poderia a qualquer momento solicitar o abatimento do montante que considerasse devido e requerer o pagamento do saldo remanescente.

No entanto, deixou para fazê-lo somente quando da interposição do presente apelo em 19/03/2018, ou seja, quase 12 (doze) anos depois do bloqueio que correu em 31/10/2006, sem contar que foi instada a se manifestar pelo juiz de primeira instância.

Partindo dessas premissas, tem-se que operou no caso concreto a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA

- JULGAMENTO QUE CONDENOU A PARTE RÉ A ENTREGA DE LENHA NATIVA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE PROSSEGUIU COM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO DO MONTANTE CORRESPONDENTE À QUANTIDADE DE LENHA NATIVA IMPOSTA PELO JULGAMENTO - REALIZAÇÃO DE PROVA

PERICIAL

QUE APUROU O VALOR DEVIDO

- IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À PARTE AUTORA

-

ART. 507 DO CPC/2015 – PRECLUSÃO DAS QUESTÕES HÁ MUITO DECIDIDAS NOS AUTOS E NÃO COMBATIDAS NO TEMPO E MODO OPORTUNOS – LAUDO PERICIAL VÁLIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 507 do CPC/2015 (anteriormente, art. 473 do CPC/1973) é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

2. Se os questionamentos trazidos pela parte recorrentes se referem às questões já há muito decididas pelo julgador singular, à falta de combate no tempo e modo oportunos, restam preclusas as questões decididas pelo julgador contra as quais a parte interessada não adotou nenhuma medida no interesse de sua reversão.

3. Se o laudo pericial respondeu aos quesitos formulados por ambas as partes, e não havendo comprovação de inaptidão técnica, deve ser mantida sua conclusão. (N.U 0001493-15.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para ratificar a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020